Tribunal: STF
Processo: ARE 1466457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que, com base no art. 13, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgou prejudicados os recursos do agravante. Consta ainda embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, onde se alega obscuridade na referida decisão.



    2. Reconsidero a decisão publicada em 14.11.2023.



    3. Passo à nova análise do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO CONDENADO. ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DEMONSTRAÇÃO PRESCINDÍVEL. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVADA A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE ALCOOLEMIA. PERFECTIBILIZAÇÃO DO TIPO INDEPENDENTE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. ROGO PELA FIXAÇÃO DA PENA INICIAL NO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIDO. SISTEMA ORÁCULO IDÔNEO A CONSTATAR O REGISTRO DELITUOSO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, A DESPEITO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.



    A alteração legislativa trazida pela Lei nº 12.760/12 não exige mais a exteriorização da situação de perigo concreto, que se presume na hipótese de o agente estar conduzindo veículo automotor com uma concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, pois evidentes os efeitos do álcool sobre o raciocínio e a capacidade de reação da pessoa alcoolizada.



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XLVI, da CF. Alega:



          (i) “inobservância da individualização da pena na determinação do regime semiaberto”;



          (ii) “inobservância da individualização da pena na negativa de substituição por pena restritiva de direitos”.



    6. Decido.



    7. O recurso está parcialmente prejudicado. Em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, é possível constatar que o Min. Olindo Menezes, ao analisar o AREsp 1.960.462, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, conheceu do “agravo para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de reduzir as penas nos termos acima delineados, fixando o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com substituição por penas restritivas de direitos a ser estabelecidas pelo juízo das execuções”.



    8. No mais, recurso é inadmissível.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    10. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.364.207-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Regime inicial de cumprimento da pena. Reincidência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental não provido.



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    11. Passo à nova análise do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    12. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ. 



    1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ. 



    2. Agravo regimental improvido.



    13. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF. Sustenta: 



          (i) “o r. acórdão inobservou a necessária individualização da pena quando da determinação do regime inicial semiaberto, tendo estabelecido regime mais gravoso unicamente em virtude da reincidência do réu”.



          (ii) “o r. acórdão deixou de dar provimento à pretensão defensiva, sob o único fundamento da condição de reincidente que ostenta o peticionário”.



    14. Decido.



    15. O recurso é inadmissível.



    16. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    17. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.364.207-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Regime inicial de cumprimento da pena. Reincidência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental não provido.



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    18. Ademais, esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    19. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 13, V, do RI/STF:



          (i) julgo prejudicado o recurso interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná quanto à discussão acerca da substituição da pena por restritiva de direitos”;



          (ii) quanto às demais questões, nego seguimento aos recursos.



          Julgo prejudicados o agravo regimental interposto pelo agravante (Pet. 129374/2023) e os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (Pet. 129217/2023).



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de dezembro de 2023..



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente